Tribunal: STF
Processo: ARE 1268148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10. p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR DESIGNADO – ART. 10 DA LEI ESTADUAL N.º 10.254/90 – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FÉRIAS PRÊMIO – FUNÇÃO PÚBLICA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 31, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ART. 1º-F DA LEI FEDERAL N.º 9.494/97 – INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – NÃO CABIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 870.947/SE – REPERCUSSÃO GERAL – PENDÊNCIA – ADI'S N.ºS 4.425/DF e 4.357/DF – NÃO ABRANGÊNCIA DA ESPÉCIE – APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 5º DA LEI FEDERAL N.º 11.960/2009 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. O regime da designação enquadra-se no conceito de função pública para os fins de concessão das férias prêmio, nos termos do art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais e do art. 10 da Lei Estadual n.º 10.254/90. A inconstitucionalidade por arrastamento reconhecida no âmbito das ADI's n.ºs 4.425/DF e 4.357/DF não versa sobre a atualização monetária para débitos judiciais contra a Fazenda Pública antes da face de expedição de precatório de requisição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n.º 870.947/SE, com Repercussão Geral, razão pela qual cabe manter a aplicação integral do art. 5º da Lei Federal n.º 11.960/2009 até pronunciamento definitivo do Pretório Excelso a respeito da matéria.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX; 39, § 3º; e 102, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 11):
    “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio e outros direitos àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substituí-los no período em que estivessem em gozo do beneficio.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, pp. 4-11):
    “(...)
    Ao que se vê, o autor, na condição de servidor efetivado com fundamento na Lei Complementar n.º 100/2007 e aposentado, pretende obter o reconhecimento do direito ao recebimento de férias-prêmio. Na verdade, ao julgar a Ação Direta nº 4.876/DF, o exc. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 7º, incisos I, II, IV e V, da LCE nº 100/07, por violação ao art. 37, inc. II, da CR/88, em razão de conceder a condição de servidores efetivos aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem submissão e aprovação em concurso público. 
    (...)
    Posteriormente, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão da ADI n.º 4.876, o prazo foi estendido para 31/12/2015. Como se vê, o exc. Supremo Tribunal Federal determinou que a declaração da inconstitucionalidade, no tocante aos cargos para os quais não havia concurso público em andamento ou cujo prazo de validade estaria em curso, somente produziria efeitos depois de 12 (doze) meses da publicação da data de julgamento, com as ressalvas de efeitos no tocante aos servidores aposentados.
    A ressalva, entretanto, diz respeito ao “status” de aposentado, não à condição de efetivado para outros fins diversos da aposentação. Isso significa que, para os fins de férias prêmio, o autor está submetido ao regramento aplicável aos servidores não efetivos. De fato, o doc. de ordem 4 revela que o autor foi designado para as funções de magistério desde o ano de 1995, nos termos do art. 10 da Lei n.º 10.254/90. Por sua vez, o regime jurídico da atividade exercida pelo requerente não era o da contratação temporária, previsto no inc. IX do art. 37 da CR e no art. 11 da Lei Estadual n.º 10.254/90 – hoje revogado pela Lei n.º 18.185/2009 –, mas o de designação para o desempenho de função pública, na forma do art. 10 daquele diploma estadual, “in verbis”.
    (...)
    No âmbito do magistério estadual, o instituto da designação para o exercício de função pública existia muito antes da Constituição da República de 1988, sob o rótulo de convocação, disciplinada no art. 122 e seguintes da Lei Estadual n.º 7.109/77, que contém o estatuto do pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais. Destarte, como o regime jurídico da atividade exercida pelo autor era o do art. 10 da Lei Estadual n.º 10.254/90, ele estava submetido às normas estatutárias baixadas pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, de modo que a questão posta a julgamento resume-se em saber se as férias prêmio seriam ou não devidas aos designados.
    (...)
    Com efeito, a Lei Complementar n.º 100/07, ao efetivar os servidores designados, teria o efeito de garantir o direito às férias prêmio pela concessão da condição de “ocupante de cargo efetivo”. Entretanto, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar n.º 100/07 pelo Supremo Tribunal Federal, a questão se resolve, como dito, pela apuração a respeito do alcance da expressão “ocupante de função pública” do § 4º do art. 31 da CEMG. 
     Por sua vez, o “caput” do art. 10 da Lei n.º 10.254/90 enumera hipóteses de exercício de função pública para servidores em regime de designação. Nesse sentido, não tem razão o recorrente no ponto em que alega ser a função pública exclusivamente desempenhada pelo servidor detentor de estabilidade ou de função comissionada, pois seria restringir o alcance constitucional da expressão função pública, que é mais abrangente. Com efeito, a expressão “função pública”, no contexto do art. 31, § 4º, da CEMG, ao contrário da previsão do art. 23 da CEMG, não se destina tão somente àqueles servidores ocupantes de cargo efetivo, mas se aplica aos que desempenham função pública, na forma da Lei, como é o caso do regime da designação (Lei Estadual n.º 10.254/90, art. 10).
    (...)
     Não obstante, curvei-me ao posicionamento majoritário manifestado por esta eg. Primeira Câmara Cível na Apelação Cível/Reexame Necessário n.º 1.0000.17.008881-9/001, julgados em 03/10/2017, ocasião em que este órgão fracionário considerou que as férias-prêmio não gozadas deveriam ser convertidas em espécie quando da aposentadoria do servidor, independentemente de comprovação da negativa pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.
    (...)
     Assim, embora não convencido de tal entendimento, reposiciono-me na matéria, em homenagem ao princípio da colegialidade, para reconhecer o direito à indenização dos meses de férias-prêmio não gozadas, diante da impossibilidade do gozo. 
    (...).” 
     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 100/2007 e Lei Estadual 10.254/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.105-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 826.718-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente